Tribunal: TJMT
Processo: 1011808-36.2024.8.11.0042
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011808-36.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 060.432.771-40 (RECORRENTE), CLEVERTON PATRIC NUNES DA SILVA - CPF: 032.860.141-17 (VÍTIMA), VALDINEY SANTOS TAVARES - CPF: 026.279.091-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, incisos I e VIII, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em via pública, envolvendo disparos de arma de fogo, que resultaram em uma vítima fatal e outra sobrevivente, sendo formulado pedido principal de absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos da legítima defesa a autorizar a absolvição sumária; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de arma de fogo de uso restrito são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida exige prova clara, segura e incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica quando há versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência e laudos periciais, e os indícios de autoria decorrem da prova oral e do próprio interrogatório do acusado, que admitiu os disparos.

5.

O laudo de necropsia indica disparos efetuados à distância, sem sinais compatíveis com luta corporal, o que fragiliza a tese defensiva de legítima defesa.

6.

A versão da vítima sobrevivente diverge da narrativa defensiva, apontando surpresa e ausência de agressão prévia, reforçando a existência de controvérsia fática a ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

7.

A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exame aprofundado do mérito.

8.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

9.

Há indícios de que o crime tenha sido motivado por cobrança relacionada a dívida de drogas, o que, em tese, sustenta a qualificadora do motivo torpe.

10.

A apreensão de estojos de munição calibre 9mm no local dos fatos constitui elemento indiciário suficiente, nesta fase processual, para a manutenção da qualificadora do emprego de arma de fogo de uso restrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando a excludente de ilicitude estiver comprovada de forma inequívoca, inexistindo versões conflitantes sobre os fatos.

2.

Na fase de pronúncia, basta a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito.

3.

As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413 e 415, IV; CP, arts. 25, 121, § 2º, incisos I e VIII, 14, II, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 864.419/BA, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.754.609/SP, Sexta Turma, j. 03.12.2024; TJMT, RSE nº 0000575-60.2011.8.11.0092, Quarta Câmara Criminal, j. 17.09.2024; TJMT, RSE nº 0010031-48.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR.
EDUARDO CALMOM DE ALMEIDA CEZAR ( RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Weslen Siqueira de Souza
, com o objetivo de reformar a decisão proferida nos autos nº 1011808-36.2024.8.11.0042, pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou com fundamento no art. 121, § 2º, incisos I e VIII, do Código Penal, em relação à vítima Cleverton Patric Nunes da Silva, pela suposta prática de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante o emprego de arma de fogo de uso restrito, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta a tese de
legítima defesa
, alegando que as vítimas, supostamente integrantes de facção criminosa, teriam se dirigido à residência do recorrente com o intuito de aplicar uma
"disciplina".

Relata que houve luta corporal, ocasião em que o réu teria desarmado a vítima fatal e efetuado os disparos com o objetivo de repelir a injusta agressão.
Requer, assim, a absolvição sumária ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso. (ID 343438473).

Em juízo de retratação (ID. 343438474), o magistrado
manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pelo
desprovimento
do recurso (ID 344285393), conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Recurso em sentido estrito. Insurgência defensiva. Decisão de pronúncia. Homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. 1. Absolvição sumária por legítima defesa (art. 415, IV, CPP). NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade comprovada. Múltiplos disparos de arma de fogo. Versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos. Ausência de prova inequívoca da excludente de ilicitude. Necessidade de submissão da matéria ao Tribunal do Júri. 2. Afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de arma de fogo de uso restrito. NÃO ACOLHIMENTO. Plausibilidade do motivo torpe relacionada à cobrança de dívida de drogas, corroborada pelo interrogatório do acusado. Indícios do emprego de arma de fogo calibre 9mm, conforme laudo do local do crime. Inexistência de manifesta improcedência. Competência do Tribunal do Júri. 3. Conclusão. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório. Peço dia para julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A Defesa insurge-se contra a sentença de pronúncia, pleiteando a
absolvição
sumária do recorrente, sob o argumento de que este teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, requer o
afastamento
das qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao emprego de arma de fogo de uso restrito.

Infere-se da denúncia que:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 31 de março de 2024, por volta das 19h20min, em via pública denominada Rua dos Lírios, na altura do nº 198, Bairro São Francisco, em Cuiabá/MT, o indiciado WESLEN SIQUEIRA SOUZA, agindo com animus necandi, por motivação torpe, utilizando-se de uma arma de fogo de uso restrito (não apreendida nos autos), matou Cleverton Patric Nunes da Silva e tentou contra a vida de Valdiney Santos Tavares, não consumando este último delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que o denunciado possuía uma dívida de drogas com as vítimas.

Nessa linha, restou demonstrado que, na data e hora dos fatos, Cleverton Patric Nunes da Silva e Valdiney Santos Tavares dirigiram-se até a residência do denunciado com o intuito de cobrar a referida dívida.

Ao chegarem ao local, foram surpreendidos por diversos disparos de arma de fogo efetuados por WESLEN, que, após a prática delituosa, evadiu-se do local, tomando rumo ignorado.

vítima Cleverton Patric Nunes da Silva foi atingida por 04 (quatro) projéteis de arma de fogo, vindo a óbito no local, conforme atestado no Laudo de Necropsia nº 121.1.01.9067.2024.171430-A01 (ID. 200569304).

A vítima Valdiney Santos Tavares, por sua vez, também foi alvejada, mas conseguiu fugir, escondendo-se em um córrego próximo ao local. Posteriormente, procurou atendimento médico na UPA Pascoal Ramos, apresentando lesões na mão esquerda e na pelve, conforme descrito no Laudo Pericial nº 111.1.02.9067.2024.174199-A01 (ID. 160953556).

O crime foi motivado por razão torpe, decorrente de dívida de drogas que o denunciado mantinha com as vítimas.

O crime também foi praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito, já que localizados no local do evento criminoso estojos de munição 09 mm.

Ante o exposto, DENUNCIO WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA como incurso nas penas do artigo 121, §2º incisos I (motivo torpe) e VIII (com emprego de arma de fogo de uso restrito), referente à vítima Cleverton Patric Nunes da Silva; e artigo 121, §2º incisos I (motivo torpe) e VIII (com emprego de arma de fogo de uso restrito), c/c artigo 14, inciso II, referente à vítima Valdiney Santos Tavares, c/c artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90, oportunidade em que requeiro a Vossa Excelência que, recebida a denúncia, determine a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo-se durante a instrução criminal as pessoas abaixo indicadas, interrogando-se o denunciado para, ao final, pronunciá-lo, a fim de que seja julgado e condenado pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Concluída a instrução processual, o Juízo a quo acolheu a pretensão ministerial, pronunciando o acusado nos termos do art. 121, § 2º, I e VIII do Código Penal.

Em que pese
as teses defensivas, entendo que as provas constantes nos autos não autorizam a absolvição sumária do recorrente, tampouco o afastamento das qualificadoras. Vejamos.

1)

Da absolvição sumária pela excludente da legítima defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que a
materialidade
delitiva se encontra robustamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Perícia de Local de Crime (ID. 200569305), Laudo de Necropsia da vítima Cleverton (ID. 200569304) e Laudo de Lesões Corporais da vítima Valdiney (ID. 160953556), bem como pela prova oral coligida.

No que se refere à
autoria
, há elementos que, supostamente, a vinculam ao acusado.

O próprio recorrente, em interrogatório judicial,
confessou a autoria dos disparos
, alegando, entretanto, ter agido em legítima defesa após ter sido agredido pelas vítimas, que, segundo ele, seriam integrantes de facção criminosa.

Transcreve-se trecho relevante do seu depoimento:

“(...)Que efetuou os disparos em desfavor das vítimas. Todavia, afirma que estava em dívida de entorpecentes no valor de R$ 400,00 posteriormente cobrados no montante de R$ 600,00 pelo atraso. Que mesmo após seu pai pagar a dívida, foi cobrado e chamado para um local onde seria alvo de “salve” pelo disciplina. Que ambas as vítimas são faccionadas.

Que no dia dos fatos recebeu uma mensagem dizendo para que saísse de sua casa ou chamasse a polícia e resolveu sair para que eles não entrassem na casa. Assim que saiu, “Leko” (Cleverton) que estava com uma arma na mão, desferiu-lhe várias coronhadas. Então, entrou em luta corporal com as vítimas, momento em que a arma disparou várias vezes, acertando Valdiney, que caiu no chão. Logo após, conseguiu pegar a arma e disparou em face de Cleverton.

Que as vítimas não conversaram, somente começaram a bater no declarante e Cleverton estava com a arma na mão.

Que sua família viu os fatos, porém foram ameaçados. Alega ter atirado em “Leko” somente porque ele estava em cima do declarante, logo após correu com a arma de Cleverton e a jogou no córrego.”
(ID. 343438461)

Em Juízo, a
policial civil Cristina da Silva Friozzo
relatou que, ao atenderem a ocorrência, encontraram Cleverton já em óbito, apresentando quatro perfurações por arma de fogo, sendo informados, ainda, de que Valdiney também havia sido alvejado.

Acrescentou que, no curso das diligências, tiveram conhecimento da circulação de mensagens em grupos de WhatsApp vinculados ao Comando Vermelho, as quais incitavam represálias contra o acusado, sob a alegação de que este teria matado um integrante da facção.

Informou, também, que a residência do acusado se encontrava aparentemente abandonada às pressas. Segundo a depoente, as vítimas possuíam registros anteriores por tráfico de drogas e teriam se dirigido à casa do acusado, chamando por ele e, ao serem atendidas, desferiram tapas em seu rosto, momento em que o acusado reagiu com disparos de arma de fogo.

Esclareceu que a motivação do confronto teria sido a cobrança indevida de uma dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes, a qual já estaria quitada.

Por fim, afirmou que o acusado demonstrava estar apreensivo, já aguardando a possibilidade de sofrer alguma retaliação.

Todavia, o Laudo de Necropsia (ID. 200569304) infirmou a alegação de luta corporal, ao atestar que os disparos foram realizados a distância, sem sinais de contato físico ou marcas típicas de luta.

Ademai
s
, a versão da
vítima sobrevivente
contraria o relato do réu, afirmando que se encontrava apenas de passagem e foi surpreendida pelos disparos, inexistindo menção à suposta agressão.

Diante desse quadro, evidenciam-se
duas versões conflitantes
: uma apresentada pelo recorrente (legítima defesa após luta corporal), e outra sustentada pela acusação, com base em elementos periciais e testemunhais.

É sabido que
a absolvição sumária nos casos de competência do Tribunal do Júri somente é cabível quando não restam dúvidas de que o réu agiu em legítima defesa
, sendo imprescindível que a excludente invocada esteja plenamente comprovada. Da mesma forma, é necessário que fique demonstrada a ausência de intenção de matar (
animus necandi
), pois, havendo qualquer dúvida, a causa deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Cumpre esclarecer que, para o reconhecimento da excludente de ilicitude – no caso, a legítima defesa – é indispensável a comprovação de que o agente, utilizando moderadamente os meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal

Aliás, no que pertine à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1º, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1º, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

A defesa, em suas razões recursais, sustenta a tese de que o recorrente agiu em legítima defesa. Argumenta, ainda, que o réu agiu unicamente para repelir os insultos e cessar a agressão que lhe era dirigida, sem qualquer intenção de matar a vítima, limitando-se apenas a defender-se.

No entanto, à luz dos elementos constantes dos autos, não é possível, neste momento processual, comprovar de forma clara e inequívoca a alegada legítima defesa sustentada nas razões recursais. Trata-se de questão complexa que demanda uma análise minuciosa e aprofundada, própria do juízo natural da causa, atribuição conferida pelo Texto Constitucional ao Conselho de Sentença (CF, art. 5º, XXXVIII, alínea 'd').

É pacífico que a decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, conforme ressaltam a doutrina e a jurisprudência majoritárias, não implica juízo de certeza sobre a culpa do acusado, mas apenas a admissibilidade da acusação.

Nesta fase processual, que se limita à admissibilidade formal da acusação, exige-se tão somente a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios mínimos de autoria, além da análise das circunstâncias em que o delito ocorreu. As alegações apresentadas no recurso, que buscam o reconhecimento da legítima defesa, dizem respeito ao mérito da causa, cuja competência é do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, o acolhimento da tese defensiva nesta fase somente é viável quando ausentes, de forma incontestável, elementos probatórios em sentido incriminador. No entanto,
no caso em análise, considerando que não foi comprovada de forma inequívoca a tese defensiva apresentada, impõe-se a submissão da matéria à apreciação da Corte Popular
, em observância ao princípio do juiz natural e à competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, embora a defesa pleiteie a absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 25 do Código Penal, sob a alegação de que este agiu em legítima defesa, a referida excludente não restou comprovada de forma inequívoca nos autos. Isso porque as provas produzidas até o momento não demonstram, de maneira incontestável, que o recorrente tenha agido exclusivamente com
animus defendendi
, conforme sustentado na peça recursal.

A propósito, acerca desse tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a absolvição sumária do acusado, com fundamento na legítima defesa, somente é admissível quando restar incontroversa a ausência do
animus necandi
, bem como a presença inequívoca de todos os seus requisitos, nos seguintes termos:

“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO (...) PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO

SUMÁRIA
POR
LEGÍTIMA

DEFESA
(...) A
absolvição

sumária
, com base na alegação de
legítima

defesa
, e a desclassificação para o delito de lesão corporal são providências que exigem a comprovação inequívoca dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e da inexistência de animus necandi, respectivamente. 02. A par da constatação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, as evidências produzidas durante a instrução são capazes de indicar, pelo menos em tese, a presença do elemento subjetivo (animus necandi), de modo que, nesta etapa de cognição não exauriente, improcedem os pleitos de
absolvição

sumária
, impronúncia e desclassificação, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.(...)”.

(N.U 0000575-60.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA POR
HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO E
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
SIMPLES. ALEGAÇÕES DE
LEGÍTIMA

DEFESA
(...) O reconhecimento da
legítima

defesa
exige prova inequívoca de sua configuração, a qual não resta evidenciada nos autos, haja vista os relatos contraditórios e elementos indiciários que atribuem ao réu o possível uso desproporcional da força.(...)”.

(N.U 0010031-48.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Assim,
revela-se inviável o acolhimento imediato da pretensão de absolvição sumária com fundamento na legítima defesa
, sendo imprescindível que a questão seja submetida à análise do Conselho de Sentença.

2)

Da exclusão das qualificadoras
.

A Defesa também pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do uso de arma de fogo de uso restrito, alegando ausência de prova inequívoca quanto à sua configuração.

Contudo, tal pretensão também não merece prosperar.

Todavia, não há como acolher tal pleito, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

A jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que
somente se admite a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(AgRg no HC n. 864.419/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 11/12/2024.)

“(...) Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

No caso dos autos, há indícios suficientes de que o crime tenha sido cometido por motivo torpe,
ligado à cobrança de dívida de drogas
e disputas relacionadas ao tráfico.

Adicionalmente, o Laudo Pericial de Local de Crime (ID. 200569305) constatou a presença de
munições calibre 9mm no local, cujo uso é, em regra, restrito
, podendo configurar a qualificadora objetiva, nos termos do art. 121, §2º, VIII do Código Penal.

Assim sendo, considerando que as provas reunidas não demonstram, de forma incontestável, a improcedência das qualificadoras, impõe-se a sua manutenção na decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado da matéria.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026